Tribunal: TJSP
Processo: 1008975-34.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008975-34.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERNANDA OGLIANO, é embargada SIMONE DE LIMA
FORMAGLIO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1008975-34.2018.8.26.0011/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008975-34.2018.8.26.0011/50000
EMBARGANTE: FERNANDA OGLIANO
EMBARGADO:SIMONE DE LIMA FORMAGLIO
V O T O No 41122
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra
acórdão que negou provimento ao apelo da autora e
manteve improcedência de ação indenizatória. A
embargante insiste em suas razões de apelo visando à
condenação da ré em danos morais.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de declaração não merecem
guarida. Não se observa na hipótese nenhum dos requisitos
autorizadores da interposição deste tipo recursal previstos no art. 1022
CPC. O julgado colegiado não se ressente de omissão, contradição ou
obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até mesmo para fins de
prequestionamento
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados
de modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma
Julgadora.
Não se trata de hipótese de danos morais, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1008975-34.2018.8.26.0011/50000
3
exaustivamente fundamentado no acórdão recorrido. Perpetuar a notória
desavença entre as partes seja pelo ajuizamento da presente ação,
seja pela interposição de inúmeros recursos apenas posterga o que
apenas o tempo amaina e, notoriamente, demonstra a beligerância das
partes. Se, de fato, alguma das partes fosse atingida em sua honra
subjetiva a última opção seria prolongar as brigas e ofensas com o
prolongamento inoportuno de uma ação judicial.
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o
aresto nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pelo embargante
revela matéria que desafia recurso próprio, de caráter infringente,
inexistindo, pois, omissões, obscuridades ou contradições a serem
supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator